Tribunal: TJDFT
Processo: 0721587-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721587-07.2019.8.07.0000 Agravante(s) KLEITON SALES DE SOUZA Agravado(s) BANCO DAYCOVAL S. A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kleiton Sales de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 11832393) que, nos autos dos embargos à execução oposto contra o Banco Daycoval S.A., dentre outras providências, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para “determinar que eventual expropriação dos bens eventualmente penhorados seja condicionada à comprovação de que são provenientes do acervo hereditário, cabendo tal ônus ao próprio executado, enquanto pendente a abertura de processo de inventário que delimite os bens percebidos”. Em suas razões recursais (ID 11832261), o agravante suscita, em suma, sua ilegitimidade para figura no polo passivo de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo firmado pelo agravado com sua mãe, já falecida. No aspecto, esclarece que “não é titular do débito (schuld), muito menos assumiu responsabilidade (haftung), quer por manifestação de vontade própria (autonomia privada) para com o Banco, quer por determinação legal (responsabilidade legal)”. Afirma que a leitura adequada do art. 1.792 do CC seria a de que “a execução pode ser promovida contra o espólio e, caso este já tenha sido processado, pode ser promovida diretamente contra os herdeiros ou sucessores, haja vista encerramento do processamento da partilha”. Anota que haveria, no art. 779, II, do CPC, “uma verdadeira ordem de legitimidade passiva sucessiva, de modo que primeiro responde o espólio no inventário e, caso este tenha sido processado, busca-se o herdeiro. É dizer, a inexistência de processamento do inventário constitui verdadeiro óbice à execução contra os herdeiros” (sic). Enumera precedentes judiciais sobre o tema. Assenta que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a autorizar a antecipação da tutela recursal, de modo a permitir a “suspensão do processo de execução tombado sob o no 0700394-06.2019.8.07.0009, até final do processamento dos presentes Embargos”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, nos termos anteriormente declinados. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, conceder a tutela de urgência vindicada, suspendendo-se os autos da ação de execução n. 0700394-06.2019.8.07.0009 até o julgamento final dos embargos à execução originários. Sem preparo, porque o recorrente é beneficiário de gratuidade de justiça. Na decisão de ID 11987451, esta Relatoria deferiu a medida liminar vindicada, para determinar a suspensão dos atos expropriatórios na ação de execução n. 0700394-06.2019.8.07.0009, até julgamento final do presente recurso. O agravado interpôs agravo interno contra a referida decisão (ID 12495972). Alega, em suma, que o recorrido figura como representante nos autos da ação de execução. Aduz que “a inexistência de inventariante (já que, ainda, não instaurado o inventário), de forma alguma, afasta a legitimidade passiva ad causam do espólio, que no presente caso está sendo representado pelo herdeiro-administrador provisório, ora Agravado”. Ressalta que “o espólio e o inventariante são figuras que não se confundem, sendo o primeiro, parte, e, o segundo, representante processual desta”. Apresenta considerações sobre a exigibilidade do título executivo e sobre a impossibilidade de suspensão dos atos expropriatórios e execução, em razão da ausência de garantia, conforme previsto o art. 919, § 1o, do CPC. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão unipessoal desta Relatoria, de ID 11987451. O executado apresentou contraminuta ao agravo interno interposto pelo exequente, requerendo o desprovimento do recurso (ID 13085818). O exequente apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, requerendo o desprovimento do recurso (ID 12496112). É o relatório. Inclua-se em pauta. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe do processo de origem n. 0708481-48.2019.8.07.0009, verifica-se que o feito foi sentenciado, nos termos do art. 487, I, do CPC. Destarte, em razão da superveniência da sentença, em homenagem ao princípio da cognição, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso é medida que se impõe. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível, para que promova a retirada do presente processo de pauta para julgamento, observando-se, para tanto, o que certificado no ID 15360323. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 31 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora